Tribunal: TJSP
Processo: 1500199-56.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Ilicitude da prova – Inocorrência – Dispensa do consentimento do morador e de ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" (art. 5o, XI, da CF) – Modalidades "guardar" e "ter em depósito" – Crime permanente – Possível a prisão em flagrante até cessar a permanência (art. 303, CPP) – Fundadas

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Ilicitude da prova – Inocorrência – Dispensa do consentimento do morador e de ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" (art. 5o, XI, da CF) – Modalidades "guardar" e "ter em depósito" – Crime permanente – Possível a prisão em flagrante até cessar a permanência (art. 303, CPP) – Fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência – Precedentes – Mérito – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Versão dos sentenciados dissociadas do conjunto probatório – Drogas de natureza diversa, em quantidade indicativa de tráfico e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Irrelevância do lucro ou do intuito de obtê-lo – Penas de multa bem dosadas – Substituição por pena restritiva de direitos que não se mostra socialmente recomendável, em face das circunstâncias do crime (art. 44, III, do CP) – Fixado o regime inicial semiaberto para o corréu condenado por "tráfico privilegiado", em atenção à determinação exarada pelo STJ no HC n.o 596.603/SP – Recurso parcialmente provido.